Tribunal: TJMT
Processo: 1014699-25.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014699-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA BERTIER - CPF: 395.603.509-78 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMNAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade em Execução Fiscal ajuizada por Município para cobrança de IPTU, mantendo penhora de valores bloqueados via SISBAJUD. A parte recorrente alegou a impenhorabilidade da quantia constrita, por ser inferior a 40 salários mínimos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da legalidade da penhora de valores bloqueados em conta bancária, diante da alegação de impenhorabilidade fundada no art. 833, X, do CPC/2015, sem, contudo, a comprovação da origem dos recursos.

III. Razões de decidir

3. A regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015, demanda prova inequívoca de que os valores estejam depositados em caderneta de poupança ou possuam natureza alimentar.

4. O ônus probatório é da parte executada, conforme o art. 854, § 3
O
, I, do CPC/2015. Não tendo sido demonstrada a origem impenhorável dos valores, a manutenção do bloqueio é legítima.

5. A alegação de perda superveniente do objeto, em razão da liberação do valor à parte exequente, não obsta a análise da legalidade do ato constritivo, podendo haver eventual restituição dos valores.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC/2015 à quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos exige prova objetiva da origem do valor. 2. Cabe ao executado o ônus de demonstrar a natureza impenhorável dos valores bloqueados. 3. A ausência de comprovação específica da origem dos valores torna legítima a manutenção da penhora judicial, mesmo que inferior ao limite legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 833, X; 854, § 3
O
, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI N. 1018869-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, DJe 25.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por João Batista Bertier, contra a decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1001892-59.2019.8.11.0007, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por ele manejada, visando ao reconhecimento da impenhorabilidade do valor constritado em sua conta bancária, por ser inferior a 40 (quarenta) salário mínimos.

O Recorrente pleiteia a reforma da referida decisão, alegando o valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que não depositado em caderneta de poupança, é considerado impenhorável.

Aduz que preencheu os requisitos legais para a concessão da tutela recursal, para que seja considerado impenhorável o montante penhorado via SISBAJUD.

O pedido de antecipação da tutela recursal não foi concedido (id. 285401372, pág. 01/03).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, levantando a preliminar de perda superveniente do interesse processual, já que foi expedido alvará de levantamento do valor constritado e, no mérito, pugna por seu desprovimento (id. 293827893, págs. 01/08).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
João Batista Bertier insurge-se contra a decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1001892-59.2019.8.11.0007, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por ele manejada, visando ao reconhecimento da impenhorabilidade do valor constritado em sua conta bancária, por ser inferior a 40 (quarenta) salário mínimos.

Denota-se dos autos de origem que o Município de Alta Floresta propôs a Execução Fiscal, contra João Batista Bertier, visando ao recebimento do valor de R$ 1.187,46 (mil, cento e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos), referente a débitos de IPTU.

Em vista da não localização do Devedor, foi procedida a sua citação por edital (id. 649999070, págs. 01/02).

O Exequente, no curso do processo, requereu a penhora pelo sistema SISBAJUD (id. 117588370, págs. 01/03), sendo pedido deferido pela Julgadora singular (id. 132849350, págs. 01/02).

O bloqueio foi parcialmente frutífero (id. 133487478, pág. 01).

O Executado, por meio da sua Curadora Especial – Defensoria Pública Estadual – apresentou Exceção de Pré-executividade, defendendo a impenhorabilidade do valor, por estar depositado em caderneta de poupança (id. 169258061, págs. 01/04).

O Magistrado singular rejeitou a Objeção de Pré-executividade, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Dessa forma, diante da ausência de comprovação da origem dos valores bloqueados e considerando que a Fazenda Pública impugnou de maneira fundamentada a alegação da curadoria especial,
INDEFIRO
a exceção de pré-executividade e MANTENHO a penhora realizada nos autos. (Sic).

Contra essa decisão, João Batista Bertier interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo Recorrido.

Da Preliminar de Perda Superveniente do Interesse Processual

O Município de Alta Floresta, em suas contrarrazões, argui preliminar de perda superveniente do interesse de agir, sustentando que o objeto do recurso restou esvaziado, em razão da conversão dos valores penhorados em renda, com a expedição de alvará em seu favor.

Analisando a argumentação esposada pelo Recorrido, entendo que não merece acolhimento, uma vez que o objeto do Agravo de Instrumento é a legalidade da penhora efetivada, especialmente no tocante à impenhorabilidade do numerário, por supostamente se tratar de montante inferior a 40 (quarenta) salários mínimos depositado em conta poupança.

A controvérsia persiste, pois o eventual levantamento da quantia pelo Agravado não impede a análise da legalidade do ato constritivo, ou seja, a depender do desfecho do Recurso, o ato constritivo pode ser declarado ilegal e o montante devolvido ao Agravante.

Além disso, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal pressupõe prova incontroversa de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado, ônus do qual não se desincumbiu o Agravado.

Por tais considerações, rejeito a preliminar.

Do Mérito

Sabe-se que a impenhorabilidade de valores constitui restrição legal à satisfação do crédito exequendo, cuja finalidade é proteger o mínimo existencial do devedor.

O artigo 833, do Código de Processo Civil, enumera, de forma taxativa, os bens impenhoráveis. Dentre eles, o inciso X estabelece que o valor depositado em caderneta de poupança, até 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável. Veja-se:

“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.”

O dispositivo transcrito consagra proteção legal ao patrimônio mínimo, impedindo que o devedor, mesmo inadimplente, seja privado de valores necessários à sua sobrevivência.

Entrementes, a incidência dessa regra exige prova inequívoca de que o valor constrito se encontra efetivamente depositado em caderneta de poupança e se enquadra no limite estabelecido.

A impenhorabilidade não é presumida: trata-se de exceção à regra da execução patrimonial, e como tal, demanda comprovação objetiva dos requisitos legais.

No caso vertente, o Agravante, assistido pela Defensoria Pública, sustenta que os valores bloqueados estariam protegidos pela regra do artigo 833, inciso X, do CPC, por se tratar de quantia inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Ocorre que não apresentou qualquer elemento probatório que comprove tratar-se de verba mantida em caderneta de poupança ou de valor de natureza alimentar, tampouco demonstrou que a constrição compromete sua subsistência.

A norma processual exige que a impenhorabilidade se refira à quantia depositada em caderneta de poupança, porém a jurisprudência admite certa elasticidade interpretativa, de modo a estender essa proteção a depósitos em conta corrente ou aplicações financeiras, desde que haja demonstração de que os valores possuem natureza alimentar ou estão diretamente vinculados à manutenção do mínimo existencial.

No caso em tela não houve demonstração mínima de que tais recursos representam os únicos meios de subsistência do Executado/Agravante ou que decorrem de fonte protegida (como proventos de aposentadoria ou salário).

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL OU PREVIDENCIÁRIA DOS VALORES BLOQUEADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento manejado em execução fiscal ajuizada pelo Município de Cáceres, na qual o executado pleiteava o desbloqueio de valor constrito sob alegação de que se tratava de verba de natureza alimentar, proveniente de aposentadoria, e inferior a 40 salários-mínimos. A decisão agravada manteve a penhora diante da ausência de comprovação da origem impenhorável dos valores bloqueados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados em conta do executado são impenhoráveis, à luz do art. 833, IV e X, do CPC/2015, por supostamente se tratar de proventos de aposentadoria ou quantia depositada em caderneta de poupança.

III. Razões de decidir

3.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, exige demonstração inequívoca da origem dos valores, não sendo suficiente a simples alegação de que se trata de proventos de aposentadoria ou valores depositados em poupança.

4. A documentação apresentada pelo agravante não se refere à presente demanda e não comprova a natureza alimentar dos valores bloqueados, recaindo sobre o executado o ônus de demonstrar a impenhorabilidade (CPC, art. 854, § 3º, I).

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da própria Corte local é pacífica no sentido de que apenas a prova cabal da origem dos recursos pode afastar a constrição judicial.

6. Diante da ausência de comprovação da origem dos valores, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que indeferiu o pedido de desbloqueio.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados exige prova documental concreta da origem alimentar, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC/2015.

O ônus de demonstrar a natureza impenhorável dos valores penhorados é do executado.

A ausência de comprovação específica sobre a origem dos valores torna legítima a manutenção da penhora judicial”.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 832, 833, IV e X, e 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.662.626, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 28.08.2024; TJMT, RAI 1018869-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, DJe 25.10.2024. (N.U 1032236-68.2024.8.11.0000, Relator Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025). (Negritei).

Frise-se que o artigo 854, §3
o
, do CPC é categórico ao atribuir à parte executada o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos,
in verbis
:

“§ 3º - Incumbe ao executado provar, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.”

Enfatizo que o Agravante não trouxe aos autos documento que evidencie a natureza alimentar do valor constrito, o que obsta o reconhecimento da proteção legal invocada.

Diante desse cenário, verifico que a decisão recorrida, ao rejeitar a exceção de pré-executividade e manter a penhora, encontra-se em consonância com a norma processual e com os princípios que regem a execução fiscal, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de perda superveniente do interesse processual, suscitada pelo Recorrido e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto por João Batista Bertier.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025